Tribunal: TJDFT
Processo: 0738364-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-CRECHE. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA. IMPOSTO DE RENDA. IMPUGNAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO. SELIC. TRÂNSITO EM JULGADO.

1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada.

2. O excesso de execução que pode ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado à eventual divergência entre os parâmetros constantes no dispositivo do título judicial condenatório e os cálculos que justificam o pedido executivo.

3. Compete ao executado demonstrar que os cálculos elaborados pela exequente estão incorretos; deixaram de observar as disposições judiciais ou que sua planilha é a mais adequada diante do que foi determinado pelo título.

4. Recurso conhecido e não provido.